Tribunal: TJDFT
Processo: 0705769-02.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. QUITAÇÃO. COBRANÇA ILEGÍTIMA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ART. 373 DO CPC. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pelo réu/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para declarar a inexistência da dívida de R$17.050,63 (dezessete mil e cinquenta reais e sessenta e três centavos), cobrada diretamente na folha de pagamento do autor, por meio de parcelas de R$712,72 (setecentos e doze reais e setenta e dois centavos), nos meses de junho e julho de 2021, sob a rubrica de AMORT CARTÃO CRÉDITO – BMG; bem como condenar o recorrente ao pagamento de R$2.850,88 (dois mil oitocentos e cinquenta reais e oitenta e oito centavos) a título de dano material. O juízo de origem concluiu pela verossimilhança das alegações do recorrido em relação ao acordo realizado entre as partes para a quitação do cartão de crédito consignado, caracterizando falha na prestação de serviços do recorrente a realização de nova cobrança, na folha de pagamento do recorrido, mais de dois anos depois da quitação do débito, sob a mesma rubrica AMORT CARTÃO CRÉDITO – BMG.
3. O recorrente alega que o contrato de cartão de crédito foi celebrado de forma regular entre as partes e o recorrido conhecia a modalidade contratada. Afirma que não houve a quitação do débito. Defende a inexistência de excepcional vulnerabilidade do recorrido e a ausência de danos materiais ante a falta de vício de consentimento.
4. Requer a concessão do efeito suspensivo e o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
5. Contrarrazões apresentadas ID.34811557. O recorrido aduz, em síntese, que o recorrente não impugnou especificamente a matéria objeto da sentença. Argumenta que restou evidenciada a falha na prestação de serviços da instituição financeira, eis que cobrou dívida já paga e por isso requer o não provimento do recurso.
6. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a
controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código
de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
8. Destaco que, em sede recursal, o recorrente, Instituição Financeira assistida por advogado desde a fase inicial do processo, deveria impugnar especificamente os fundamentos da sentença. Contudo, a referida parte apresentou razões recursais dissociadas e alheias ao que se discutiu na sentença.
9. Desse modo, conforme destacado na sentença, entendo que o recorrente não demonstrou os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, no que tange a quitação do contrato de cartão de crédito consignado objeto da presente demanda.
10. De outro lado, o recorrido durante a instrução processual demonstrou que em 20/03/2019 realizou o pagamento de R$14.439,48 (quatorze mil quatrocentos e trinta e nove reais e quarenta e oito centavos) em favor do recorrente (ID. 34811533), sendo crível que esse montante seja referente a um acordo formalizado entre eles para a quitação do débito, até porque a matéria não foi impugnada pelo recorrente durante o curso processual, restando incontroversa.
11. Outrossim, conforme o teor dos documentos de ID. 34811534 – Pág. 1/8 é possível observar que os descontos denominados AMORT CARTÃO CRÉDITO – BMG foram extintos no mês seguinte ao retromencionado pagamento, fazendo concluir pelo adimplemento da dívida.
12. Dessa forma, concluo que os descontos realizados mais de 2 (dois) anos depois da quitação do débito, caracterizam a falha de prestação de serviços do recorrente, devendo ele responder pela reparação dos danos causados ao consumidor (recorrido), conforme a inteligência do art. 14 do CDC.
13. Constatado, portanto, que o recorrido foi cobrado em quantia indevida, ele tem o direito à repetição do indébito por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, nos termos do parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual entendo que a sentença não merece reparos no ponto que determinou a devolução de R$2.850,88 (dois mil oitocentos e cinquenta reais e oitenta e oito centavos) referente ao dobro do valor que lhe foi descontado indevidamente.
14. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
15. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, observada a disposição inserta no artigo 55 da Lei no 9.099, de 26.09.1995.